Tribunal: TJDFT
Processo: 0732816-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0732816-13.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DALMI RIBEIRO, NEW LINE TURISMO E EVENTOS LTDA - ME EMBARGADO: RODRIGO JAIME CONSORTE LOYOLA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. CLUBE DE FUTEBOL. CARTA CONVITE. DATA DE NASCIMENTO ERRADA. ATLETA NÃO ACEITO NO CLUBE ESPORTIVO ESTRANGEIRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM IRRAZOÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Recurso Inominado interposto pelos réus em que apresentam as preliminares de ilegitimidade passiva do primeiro réu e da incompetência dos Juizados Especiais, considerando o valor da causa referente ao objeto do contrato, além do cerceamento de defesa em razão do valor atribuído à causa. No mérito, alegam que o autor teria sido reprovado nos testes preliminares realizados no Brasil, e que na Carta Convite apresentada pelo Clube Espanhol houve apenas um erro de digitação quanto à idade do autor. Por fim, aduzem a ausência de dano moral e requerem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum relativo aos danos morais. 3) PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE DO PRIMEIRO RÉU. O primeiro réu afirma que é representante da empresa ré, New Line, e que se trata de uma sociedade limitada, razão pela qual a responsabilização do sócio é de forma subsidiária e não solidária conforme indicado na sentença. Além disso, o contrato foi firmado entre o autor e a empresa e não com o recorrente. Na verdade, o recorrente é o único sócio da empresa e o dinheiro foi depositado em sua conta particular, isso confere a ele a responsabilidade pessoal, ao menos quanto ao ressarcimento dos valores que recebeu em sua conta particular. Contudo, sendo o único sócio da pessoa jurídica, finda por confundir-se com ela, para todos os efeitos, pois, ao receber em sua conta pessoal valores devidos à pessoa jurídica, caracterizou a confusão patrimonial e o benefício pessoal, a impor a responsabilidade prevista no artigo 50 do CC. Preliminar rejeitada. 4) PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. Os réus salientam a incompetência dos Juizados Especiais, considerando o valor do contrato de prestação de serviços juntados aos autos, no montante de 300.000,00, o que supera o valor de alçada. Nos termos do art. 3o, I, da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para processar e julgar causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo. Porém, o valor da causa, como forma de balizamento da competência dos Juizados Especiais deve corresponder ao benefício econômico almejado, e não ao valor integral do contrato, pois não se discute, no caso, existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão do negócio jurídico. Preliminar rejeitada. 5) PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA. Os réus alegaram cerceamento de defesa em razão da obrigatoriedade da assistência de advogado em virtude do valor dado à causa. No entanto, como mencionado no item anterior, leva-se em consideração o valor pleiteado pelo autor e não o valor do contrato. Além disso, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o réu/recorrente foi devidamente citado e compareceu à audiência de conciliação, sem, contudo, apresentar contestação ou qualquer outro documento. Preliminar rejeitada. 6)Diante das provas anexadas aos autos, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços de representação esportiva em 13/12/2018. Portanto, os réus, ora recorrentes, exerciam a função de intermediar o ingresso dos atletas nos Clubes Esportivos Internacionais. Observa-se que o recorrente realizou alguns testes ainda no Brasil e foi aprovado para fazer outro na Espanha. De acordo com o contrato, caberia ao atleta efetuar o pagamento de produtos e serviços, inclusive custos de hospedagem, alimentação, treinos que seriam realizados no estrangeiro, no caso, Espanha, conforme cláusula 3. O autor efetuou a transferência de valores para a conta dos réus, conforme documentos anexados à inicial, e viajou, em abril de 2019, para a Espanha no intuito de realizar outros testes. No entanto, não foi aceito em virtude de sua idade. 7) A despeito das alegações dos recorrentes, verifica-se que o recorrido foi aprovado para realizar teste no exterior e que, de fato, houve um erro de digitação de sua idade na Carta Convite apresentada pelo Clube Estrangeiro, datada de 22/03/2019. Apesar de o recorrido ter tomado conhecimento desse fato, o primeiro requerido afirmou que o erro não traria qualquer consequência negativa e que “é só um erro de digitação, melhor não encher o saco do presidente do clube pra fazer outra”, conforme informado pelo próprio recorrente (ID 13705858 – pág. 17). 8) É indubitável o abalo moral sofrido, não se tratando de mero aborrecimento ou dissabor. O recorrido não conseguiu participar do evento conforme documentos acostados aos autos. O dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. A aferição do valor do dano moral há que considerar a finalidade da mesma: compensação, punição e prevenção. 9) O quantum fixado há de observar os critérios gerais de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como o grau de culpa do agente, o potencial econômico, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado e evitar o enriquecimento ilícito da vítima. Nesse contexto, o valor fixado a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 10) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o quantum relativo à indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). 11) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. (Lei no 9099/95, Art. 55). 12) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos réus em que pleiteiam seja sanada a omissão sobre o valor da causa, atribuído pela própria parte autora, e para anular a sentença, por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requerem seja sanada a omissão no tocante à prévia ciência da parte autora do risco de sua idade obstar a apresentação no clube espanhol, a fim de serem julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. 2. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado. 3. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV, da CRFB, pela ausência de esclarecimento ao recorrente sobre a necessidade de constituir advogado, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa, em violação ao art. 9o da Lei no 9.099/1995. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 27777974. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LV da CRFB) depende da análise da interpretação dada às normas do CPC e à Lei no 9.099/1995, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660 no ARE 748371, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 5 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal